Tribunal: TJMT
Processo: 1006585-50.2020.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006585-50.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELI BUTZEN COLLI - CPF: 022.500.821-11 (APELANTE), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), FERNANDO COLLI - CPF: 970.233.701-10 (APELANTE), AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 20.594.543/0001-91 (APELADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE LOTE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELA APELADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA APELADA RECEBEU ESSE VALOR – COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE CONSTA NOME DE OUTRA EMPRESA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – INDEVIDA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA ESCORREITA -
RECURSO DESPROVIDO
.

In casu, o ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu, na forma do art. 373, inc. I, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006585-50.2020.8.11.0040

APELANTES: FRANCIELI BUTZEN COLLI e outro

APELADA: AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCIELI BUTZEN COLLI e outro
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dr.
Valter Fabricio Simioni da Silva
, lançada nos autos da Ação de Restituição Integral de Valores Pagos c/c Danos Morais n. 1006585-50.2020.8.11.0040, ajuizada em face da
AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para tão somente condenar a ora apelada em restituir em favor dos apelantes a quantia de R$ 2.125,00 (dois mil, cento e vinte cinco reais), condenando os autores/apelantes

ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez porcento) sobre o valor da causa.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
A base da decisão prolatada, ora apelada tem por base o não reconhecimento da formulação do negócio ente a os Apelantes e a Apelada, a qual determinou a devolução de parte dos valores pagos pelos Apelantes [...]
” (sic).

Afirmam que
“Conforme se verifica claramente na sentença proferida, o Douto Juiz reconheceu a legitimidade dos Apelantes para a propositura da presente ação, inclusive determinando a devolução da Taxa de Transferência do Terreno (ID-38874926), e ainda do pagamento de parcela realizada (ID38874924), já em nome da ora Apelante.”
(sic).

Salientam que
“Pergunta-se quando seria confirmada a transferência de titularidade do terreno pela empresa Apelada, pois esta emitiu a taxa de transferência em nome do Apelante, emitiu a parcela mensal em nome deste, o qual deu o negócio como formalizado e realizou o pagamento ao vendedor originário, no valor de R$ 36.750,00 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta reais) concernente a ao valor do imóvel, e mais R$ 1.750,00 (hum mil setecentos e cinquenta reais) relativo a comissão de venda pago ao corretor de imóveis.”
(sic).

Ressaltam que “
Notadamente toda negociação esta documentada mediante a emissão do boleto da parcela mensal do terreno e ainda da taxa de transferência de titularidade do imóvel, e por fim confirmado pelo áudio anexo, parcialmente transcrito acima, portanto não restam quaisquer dúvidas quando a regular formalização do negócio entre as partes. Importa citar que no áudio gravado entre o Sr. Marcos Calza (sócio) e o Corretor, é que o primeiro não queria fazer a transferência do imóvel antes de receber o valor de R$ 30.000,00 que o vendedor originário do terreno teria com ele, tendo no imóvel a garantida do recebimento de tal dívida, propondo inclusive ao Apelante que caso assumisse a dívida faria a transferência do terreno.
” (sic).

Defendem que
“Verdade é que o negócio foi concluído, com a transferência de titularidade, com a expedição da taxa de transferência (regularmente paga), e com a emissão da parcela mensal do terreno (também paga), e após isso os Apelantes realizaram o pagamento de parte do terreno adquirido de L. C. Antunes & Cia LTDA (Luis Carlos Antunes), restando somente a emissão do documento de transferência para assinatura das partes.”
(sic).

Asseveram que
“Conquanto após o cumprimento de todos as exigências impostas pela Apelada (Imobiliária), inclusive com a confirmação com Sr. Talita (Gerente) de que estava tudo certo, a Imobiliária criou dificuldades, face a existência de uma dívida do vendedor do imóvel com o Sr. Marcos Calza, relativo ao um crédito de móveis planejados, tal impedimento ocorreu por determinação do Sr. Marcos Calza. Face a documentação anexa ao processo, resta demonstrado que existiu expressa declaração de vontade da Apelada, a qual emitiu a taxa de transferência e o boleto da parcela mensal do terreno, cujos documentos se confirmam pelo áudio do sócio da Apelada (Sr. Marcos Calza), senão vejamos o disposto nos Artigos 104 e 107 do Código Civil [...]”
(sic).

Assinalam que
“Importa ainda citar que o Apelante pretende somente a devolução dos valores gastos na compra do terreno, que fora autorizada pela Apelada quando emitiu a taxa de transferência e o boleto da mensalidade em nome do Apelante”
(sic).

Registram que
“Não obstante a demonstrada necessidade de reconhecimento de validade do negócio formulado entre Apelantes e Apelada, face as provas apresentadas no processo, resta por necessário a correta devolução dos valores pagos pelos Apelantes. Pois a simples devolução da taxa de transferência e a parcela paga pelos Apelantes à Apelada, conforme determinado em sentença de primeiro grau, seria causa de enriquecimento ilícito, pois o próprio Sr. Marcos Calza reconhece em áudio (ID- 38874930), que recebeu parte do terreno em móveis planejados (R$ 41.000,00 ou R$ 42.000,00), entregues pelo comprador originário”
(sic).

Ponderam que
“Considerando que a L. C. Antunes & Cia LTDA (vendedora originária do terreno) não faz mais parte da negociação, e que os Apelantes foram impedidos de adimplir com as parcelas mensais, e o terreno objeto da negociação retornou a propriedade da imobiliária (Apelada), e certamente já foi negociado com terceiros, lucrando indevidamente com esta nova venda, num verdadeiro enriquecimento sem causa”
(sic).

Expõem que
“Pelas razões acima expostas, faz-se necessário a devolução dos valores pagos pelos Apelantes, nas seguintes quantias: R$ 36.750,00 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta reais) concernente a ao valor efetivamente pago pelo imóvel; R$ 1.750,00 (hum mil setecentos e cinquenta reais) relativo a comissão de venda pagos ao corretor; R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) relativo a taxa de transferência de propriedade à empresa ré; R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) relativo a parcela mensal do terreno; totalizando assim R$ 40.625,00 (quarenta mil seiscentos e vinte e cinco reais), a ser devidamente corrigidos.”
(sic).

Explanam que
“Inegavelmente os Apelantes agiram de boa-fé, cumprindo com todos as suas obrigações legais, e após ser autorizado a transferência do terreno pela gerente da própria imobiliária (Apelada), tal decisão foi revogada pelo sócio proprietário da empresa (Marcos Calza), que após tomar ciência do negócio, determinou que o terreno não fosse transferido aos Apelantes, pois tinha um crédito em aberto com a empresa L. C. Antunes & Cia Ltda, e somente realizaria a transferência se os Apelantes assumissem tal obrigação de pagamento”
(sic).

A par destes argumentos, pugnam pela
“[...] reforma da sentença proferida pelo juízo a quo, para condenar os apelados ao pagamento dos danos materiais conforme termos da inicial; e ainda a condenação dos apelados no pagamento de custas processuais, e honorários advocatícios”
(sic).

Contrarrazões em Id. 224073201 pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 225122659.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
FRANCIELI BUTZEN COLLI e outro
,
ajuizaram
Ação de Restituição Integral de Valores Pagos c/c Danos Morais em desfavor da
AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
,
relatando, em síntese que, em
16/05/2018, firmou “Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra nº 347/2018” com a L. C. ANTUNES & CIA LTDA, tendo como objeto um terreno situado no Loteamento Residencial Copenhagem, Lote 08, da Quadra 08, com área total de 375,00 m2, registrado sob no 49.430, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT.

Alegam que o imóvel foi primeiramente adquirido da apelada de forma parcelada pela empresa L. C. ANTUNES & CIA LTDA, que, por sua vez, teria revendido o ágio do contrato aos apelantes, os quais, assumiram, junto à apelada o pagamento dos débitos no tocante as parcelas remanescentes para a aquisição do imóvel.

Esclareceram que juntamente com o corretor de imóveis que intermediou o negócio com a vendedora do imóvel (L. C. ANTUNES & CIA LTDA), procuraram a apelada no sentido de verificar a regularidade da compra do imóvel por parte da vendedora, momento em que informados pela apelada acerca da regularidade do negócio. Aduzem, ademais, que ainda informados pela apelada quanto a necessidade de documentos para o fim de realizar a transferência de propriedade do imóvel, medidas que teriam sido todas cumpridas, todavia, que após a entrega dos documentos e o pagamento da taxa de transferência, que a apelada passou a exigir o cumprimento de outras medidas, dentre elas, que os apelantes assumissem uma dívida da vendedora do imóvel (L. C. ANTUNES & CIA LTDA) perante a apelada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Asseveram que mesmo cumprindo todas as medidas impostas pela apelada, inclusive assumindo a referida dívida da vendedora do imóvel, ainda assim a apelada não providenciou a cessão de transferência do imóvel, conforme previamente assegurado aos apelantes. Buscou ao final, a condenação da apelada ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 42.750,00 (quarenta e dois mil setecentos e cinquenta reais).

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para tão somente condenar a ora apelada em restituir em favor dos apelantes a quantia de R$ 2.125,00 (dois mil, cento e vinte cinco reais), condenando os autores/apelantes ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez porcento) sobre o valor da causa.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Malgrado o esforço argumentativo dos requerentes, o negócio jurídico envolvendo a compra e venda do imóvel localizado no Loteamento Residencial Copenhagem, Lote 08, da Quadra 08, com área total de 375,00 m2, matrícula n° 49.430, do CRI de Sorriso/MT, no valor de R$ 36.750,00 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta reais), concernente ao valor do ágio para aquisição do imóvel, no caso em tela, foi pactuado entre os autores e a empresa L. C. Antunes & Cia Ltda, na condição de vendedora do imóvel, conforme revela o contrato de compra e venda do imóvel (id. 38874919) e o comprovante de depósito bancário de id. 38874922, sem, porem, qualquer participação direta da requerida.

Nesse sentido, é dos autos que os autores, mediante prova documental, não comprovaram que a participação da requerida não se limitou apenas em atestar a regularidade do negócio envolvendo a compra e venda do imóvel entre a ré e a empresa L. C. Antunes & Cia Ltda, ônus de incumbência dos autores, tratando-se, pois, de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil [...]

[...]

A mera alegação da confirmação por parte da requerida quanto à existência e regularidade do negócio (compra e venda do imóvel) envolvendo o imóvel de matrícula n° 49.430, do CRI de Sorriso/MT entre a ré e a empresa L. C. Antunes & Cia Ltda, sem a efetiva comprovação da anuência da requerida em relação à compra do imóvel por parte dos autores junto à empresa L. C. Antunes & Cia Ltda, por si só, não autoriza a restituição total das quantias, conforme pretendido pelos autores na peça de ingresso, em particular em relação à quantia de R$ 36.750,00 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta reais), vez que paga diretamente pelos autores à vendedora L. C. Antunes & Cia Ltda, no caso, a título de ágio pela aquisição do imóvel.

Todavia, a cobrança efetuada pela requerida da taxa de transferência, consoante comprovante de pagamento id. 38874926, assim como o pagamento de uma das parcelas para aquisição do imóvel (id. 38874924), sem que tenha ocorrido a transferência dos débitos remanescente do imóvel mediante cessão de transferência em favor dos requerentes, in casu, impõe a condenação da requerida em restituir tais quantias devidamente corrigidas em favor dos autores, porém, na forma simples, considerando que não demonstrada a existência de má-fé na cobrança por parte da ré.

Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva, conforme defendido pela requerida em sua peça de defesa.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para tão somente
CONDENAR
a requerida em restituir em favor dos autores a quantia de
R$ 2.125,00 (dois mil, cento e vinte cinco reais)
, devidamente corrigida pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação válida.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando que os autores sucumbiram em parte grande dos pedidos, nos termos do art. 85, § 2º c/c o art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil,
CONDENO
os requerentes ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerida que fixo em 10% sobre o valor da causa.”
(Id. 224073196)

Pois bem. Em que pesem as razões dos recorrentes, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, conquanto os autores, ora apelantes, aleguem que a participação da apelada no negócio jurídico foi ativa, não se desincumbiram do ônus probatório, nos termos do Art. 343, I, do CPC.

Compulsando os autos, vislumbro que o comprovante de pagamento acostado no Id. 224072684, relativo ao valor do imóvel, no montante de R$ 36.750,00 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta reais), constou como favorecida a empresa L. C. ANTUNES & CIA LTDA, ou seja, a apelada não pode ressarcir um valor que não recebeu.

Ademais, no Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel, acostado em Id. 224072683, consta como promitente vendedor a empresa L. C. ANTUNES & CIA LTDA. Além disso, importa aqui colacionar o conteúdo da cláusula primeira,
verbis
:

“
CLÁUSULA PRIMEIRA:
Que os
PROMITENTE VENDEDORES
são legítimos proprietários dos direitos adquiridos junto a AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A referente ao lote 09, Quadra 08, do RESIDENCIAL COPENHAGEN em Sorriso-MT
[...]”
(Sublinhei)

Assim, diante da não comprovação de que a apelada recebeu o valor oriundo da venda do imóvel, de rigor a manutenção da sentença.

Dessa forma, conforme bem exposto na sentença, cabe ressarcimento apenas da cobrança efetuada pela apelada relativa a taxa de transferência, consoante comprovante de pagamento Id. 224072687 e do pagamento de uma das parcelas para aquisição do imóvel (id. 224072686), sem que tenha ocorrido a transferência dos débitos remanescente do imóvel mediante cessão de transferência em favor dos requerentes. Impondo assim, a condenação da apelada em restituir tais quantias devidamente corrigidas em favor dos autores na forma simples, ante a ausência de má-fé.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) – NÃO CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – INDEVIDA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja caracterizado o vício de consentimento da coação, deve ser baseado em um fundado temor de dano iminente e considerável, conforme explicita o art. 151 do C. Civil, situação não demonstrada nos autos.

In casu, o ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu, na forma do art. 373, inc. I, do CPC.
”

(N.U 1007743-77.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada, e, diante do trabalho adicional da parte adversa nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024